Tribunal: TJDFT
Processo: 0709062-65.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0709062-65.2021.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SONIA CONDE DE OLIVEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de pedido liminar (ID 47442039) apresentado por SÔNIA CONDE DE OLIVEIRA contra a sentença (ID 44498389) proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, na ação de conhecimento ajuizada pela peticionante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, julgou improcedentes os pleitos autorais. Em suas razões, a recorrente aduz que seu parceiro agrícola recebeu intimação da Administração Pública fixando o prazo de 60 (sessenta) dias para realizar ajustes fundiários e apresentar novo Plano de Utilização. Destaque-se que, como a regularização estava na fase final (assinatura de contrato), a decisão administrativa se mostra eivada de vícios, pois contraria os pareceres técnicos constantes dos autos administrativos. Pretende o deferimento do pedido liminar para obstar os efeitos da sentença recorrida, de modo a continuar a exercer os direitos compatíveis com a regularização até o julgamento de mérito do presente recurso. É o relato do essencial. Decido. O art. 1.012, § 1o, inciso V, do Código de Processo Civil estabelece a produção de efeitos imediatos após a publicação da sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória, havendo a possibilidade de suspensão da eficácia nos §§ 3o e 4o do mesmo dispositivo: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: (...) V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; (...) § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: (...) § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Para a obtenção da tutela de urgência, é consabido, consoante o art. 300 do CPC, que a parte deverá demonstrar o risco do perigo da demora e a probabilidade do direito vindicado. Tal providência reclama a presença de perigo em idênticos moldes ao elemento de risco exigido no sistema do CPC/1973, bem como a existência da plausibilidade do direito invocado, como meio de assegurar a eficácia do processo. Os elementos coligidos aos autos atestam que a recorrente não demonstrou a probabilidade do provimento do recurso ou o risco de dano grave ou de difícil reparação. Os atos administrativos, em geral, revestem-se do atributo de presunção de legitimidade e veracidade, portanto, são considerados válidos, salvo prova em contrário. No caso dos autos, as provas coligidas não são aptas a mitigar a confiabilidade própria atribuível ao ato contestado. O Distrito Federal afirma que o processo de regularização do terreno pela recorrente foi indeferido há muito, em 20.1.2015, com ciência em 24.1.2015 (ID 44498353). Some-se que, após a recusa e findo qualquer prazo de recurso, quatro anos depois, em 15.4.2019, a apelante apresentou novos documentos à Administração e, impropriamente, o processo, já finalizado, voltou a tramitar, dada a impossibilidade de arquivamento de processos no sistema SEI. Vê-se que o direito de defesa da administrada foi plenamente preservado, de modo que não há provas robustas no sentido de sequer duvidar da legitimidade do ato em questão. Colha-se julgado desta colenda Turma sobre o tema: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PENALIDADE ADMINISTRATIVA. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE. VÍCIO DE NOTIFICAÇÃO INEXISTENTE. CÓDIGO DE EDIFICAÇÃO. IRREGULARIDADES VERIFICADAS. ATO ADMINISTRATIVO LÍCITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os atos administrativos revestem-se de presunção de legalidade e legitimidade, ainda que juris tantum, e pelo acervo probatório não ficou demonstrada a ausência ou irregularidade na notificação da requerente sobre os autos de infração emitidos pela administração pública. (...) 5. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (Acórdão 1376293, 07037703620208070018, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2021, publicado no DJE: 18/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O art. 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil confere ao relator a faculdade de conceder efeito suspensivo à apelação que originariamente não ostenta essa característica. Todavia, não vejo razão para o deferimento, porquanto não se vislumbra a probabilidade do direito ou a relevância da fundamentação da recorrente. Por tais fundamentos, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador